Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-66.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-66.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALONSO FERREIRA PAES - CPF: 080.369.001-06 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ASSINATURA COM INDÍCIO DE ESCANEAMENTO – SUSPEITA VERIFICADA A OLHOS NUS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA O JUSTO E CORRETO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese da revelia, somente será viável o julgamento antecipado do pedido, quando desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já levada autos pelas partes.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que tenha sido oportunizada a produção da prova pericial, indispensável à solução da controvérsia, em especial se levado em consideração a parca documentação carreada em sede de contestação, que evidencia, a olhos nus, a possibilidade de consignação de assinatura por escaneamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Alonso Ferreira Paes, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização Por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., acolhendo, também, o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé, para o fim de condenar a autora ao pagamento da multa, no valor de R$ 1.172,28 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1º, RITJ/MT), consistente na nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante falta de realização da prova pericial requerida, uma vez que, além de o banco não ter providenciado a juntada do contrato original, o documento juntado aos autos apresenta assinatura escanceada.

Assevera o contrato colacionado aos autos é fraudulento e reafirma que a assinatura consignada no documento foi objeto de escaneamento, sendo imperiosa a realização da prova pericial requerida.

As contrarrazões vieram ao id. 51591739.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por falta de realização da prova pericial requerida, merece inteira acolhida.

No caso em apreço,
Alonso Ferreira Paes
ingressou com esta ação, em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aduzindo que é aposentado e que foram descontadas, de seus proventos de aposentadoria, 58 parcelas, no valor de R$ 26,08 (vinte e seis reais e oito centavos) cada, relativos ao contrato de empréstimo consignado de nº 734195656, que afirma jamais ter contratado.

A fim de comprovar a celebração do ajuste, em sede de contestação, o banco requerido colaciona cópia do contrato em questão, mal preenchido, sem data e local do ajuste e cuja assinatura nele consignada apresenta fortes indícios de clandestinidade, o que pode ser visto a olhos nus (fls. 72/74, id. 51591709).

Esse fato, atrelado à falta de comprovação da disponibilização, ao autor, do valor, supostamente contratado, conduz à necessidade de maior maturação do acervo probatório, para que possamos chegar à verdade real dos fatos, a fim de proporcionar a verdadeira justiça, como instrumento de pacificação dos conflitos.

E é nessa perspectiva que me convenço da ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

É verdade que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova perseguida pela parte somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Todavia, não se pode deixar de considerar que, refutando a celebração do contrato, em sede de impugnação à contestação, o autor afirmou que a assinatura consignada na avença colacionada à peça defensiva foi escanceada, razão pela qual, ratificando o pedido formulado na petição inicial, reiterou a necessidade de realização da prova pericial, o que, de fato, diante dos indícios sugeridos, mostra-se de grande relevância para o deslinde da questão posta em julgamento, a fim de propiciar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, qualificada e justa.

A rigor do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese da revelia, somente será viável o julgamento antecipado do pedido, quando desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já levada autos pelas partes:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Da detida análise do caderno processual, sobretudo diante da parca documentação colacionada aos autos, mostra-se inimaginável a resolução eficaz da lide, sem a produção da prova pericial, como perseguida pelo autor, a fim de propiciar a correta e justa solução do litígio, posto em julgamento.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia, máxime se o fundamento da sentença de improcedência foi a falta de comprovação do ato ilícito imputado ao réu.
(N.U 1044725-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado,
sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
.
(N.U 0001076-85.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – VEROSSIMILHANÇA VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E RÉPLICA – SENTENÇA QUE FUNDAMENTA EM FALTA DE PROVAS – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO. “
Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré
.” (REsp 898123/SP) É defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação, por não se tratar de pedido genérico.
(N.U 1001815-53.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e, com isso, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a produção da prova pericial requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020